Tribunal: STF
Processo: ARE 1037561
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 04.05.2017. DIREITO CIVIL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. HERANÇA. ATO JURÍDICO PERFEITO.



    1. A controvérsia sobre os desdobramentos do regime de bens do casamento sobre a ordem da vocação hereditária cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa definida no art. 1.021, §4º, CPC.